Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-71.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. Edital DP 1/2023. Sentença denegatória da segurança. Inconformismo do candidato, que busca a anulação da questão no 57 da disciplina de Direitos Humanos, sob a alegação de que não haveria alternativa correta e por ausência de fundamentação da decisão de indeferimento do recurso administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. Edital DP 1/2023. Sentença denegatória da segurança. Inconformismo do candidato, que busca a anulação da questão no 57 da disciplina de Direitos Humanos, sob a alegação de que não haveria alternativa correta e por ausência de fundamentação da decisão de indeferimento do recurso administrativo. Impossibilidade. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Banca examinadora que indeferiu fundamentadamente o recurso administrativo do impetrante. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Inexistência de direito líquido e certo. Precedentes. Sentença que denegou a segurança mantida. Apelação desprovida.